Tribunal: TJMT
Processo: 1007949-98.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007949-98.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), FREDERICO ALBERTO BUSSOLARO - CPF: 884.709.469-00 (APELADO), MARCELO VIEIRA CAMARGO - CPF: 122.593.258-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S):

FREDERICO ALBERTO BUSSOLARO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE FORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que constituiu título executivo judicial para cobrança da quantia de R$ 67.294,22, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise sobre a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, conforme contratado, além da
majoração
dos honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considerando a dívida líquida e com vencimento certo, aplicam-se os encargos contratados até o pagamento da dívida, sob pena de beneficiar o devedor.

Manutenção dos honorários advocatícios arbitrados em 10%, conforme o CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme pactuado entre as partes.”

Dispositivo relevante citado
: Código Civil, art. 397; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 23/05/2022;
TJMT,
1033945-25.2018.8.11.0041
e
0007652-09.2019.8.11.0006

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

contra sentença que proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Cível da Comarca
de
SINOP
/MT
, que, nos autos
d
a Ação Monitória

movido
por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
em face de
FREDERICO ALBERTO BUSSOLARO
,

constitui
de pleno direito a cobrança da quantia
de R$ 67.294,22 (sessenta e sete mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do vencimento da dívid
a, nos seguintes termos:

“
Vistos em regime de exceção.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO ingressou com a presente ação monitória em face de FREDERICO ALBERTO BUSSOLARO, ambos qualificados nos autos, com o objetivo de receber o valor representado pelos contratos anexados e dos demais pactos deles decorrentes.

Com a inicial, acostou os documentos.

A inicial foi recebida ao ID 53637793.

Devidamente citada, a parte demandada apresentou embargos à monitória ao ID 80992626, alegando, em síntese, carência da ação pela ausência de memória de cálculo. Sustentou que não foi elaborada uma planilha com a descrição detalhada das dívidas. Alegou a necessidade de prova pericial.

Impugnação aos embargos ao ID 83795987.

Despacho intimando as partes para indicar provas (ID 139155729).

Manifestação do autor pelo julgamento antecipado da lide ao ID 139222765.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 330 do CPC, não
havendo, salvo
melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde do feito.

Verifica-se que os pedidos da parte demandada, basicamente, se resumem à pretensão de reconhecer que as planilhas apresentadas não indicam com clareza o saldo devedor, de modo que deve ser realizada a perícia técnica.

No ponto, razão não lhe assiste, especialmente porque o autor apresentou aos autos uma memória de cálculo para cada dívida que vem cobrando, conforme se infere pelos
IDs
53156860, 53156872, 53156885, 53157395 e 53157405, apontando expressamente os índices utilizados, juros e encargos, motivo pelo qual não há que se falar em carência ou qualquer defeito na memória de cálculo apresentada.

Aliás, se o demandado questiona as memórias de cálculo apresentadas porque entende que não restou especificado o parâmetro para amortizar as parcelas que foram pagas, cabia a ele demonstrar, por meio de demonstrativo de cálculo, o valor que entendia como correto, até mesmo porque os pagamentos foram realizados por ele, sendo a prova do excesso um ônus seu, nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4
º ,
do CPC.

A saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS DEVIDA. - Sendo alegado nos embargos à monitória que o autor pleiteia quantia superior a devida, cabe à parte embargante indicar o valor que entende como correto, de imediato, com a demonstração mediante memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos,
Nos
termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, do CPC, quando este for o seu único fundamento, com fulcro no inciso I do referido dispositivo legal.

(TJ-MG - AC: 00433985920178130035, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 15/09/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2023)

Assim sendo, considerando que a dívida está devidamente instruída com os contratos anexados, bem como acompanhados por memória de cálculo apontando os encargos e índices aplicados, bem como o demandado não negou a inadimplência, questionando apenas seu excesso sem produzir prova do montante que entende devido, de rigor a procedência da ação monitória e rejeição liminar dos embargos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, no importe de R$ 67.294,22 (sessenta e sete mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do vencimento da dívida[1], ressalvando-se a incidência dúplice acaso a memória de cálculo já conste tal encargo, na forma do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais
(ID.
246346700
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Aplicação dos encargos contratados nos termos do CCB após a distribuição da ação

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que o
s encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual, nos termos das cláusulas contratuais da CCB objeto da lide
.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (32355836)

– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido (ID.

247359690
).

Sem c
ontrarrazões
ainda que devidamente intimado
(id.

246346711
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S):

FREDERICO ALBERTO BUSSOLARO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
contra sentença que proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
SINOP/MT
, que, nos autos da Ação Monitória

movido por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
em face de
FREDERICO ALBERTO BUSSOLARO,

constitui
de pleno direito a cobrança da quantia de R$ 67.294,22 (sessenta e sete mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do vencimento da dívida
.

A Apelante, em suma, defende a necessidade de
os
encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite

processual, nos termos das cláusulas contratuais d
o título cobrado.

Pois bem.Em análise ao caderno processual, verifica-se que
Recorrente
é credor
do Recorrido da q
uantia líquida e certa de R$67.294,22 (sessenta e sete mil duzentos e noventa e quatro reais e

vinte e dois centavos)
, referente aos seguintes contratos: 1)
Contrato de Empréstimo – Multicanal – Internet Banking nº

2019031347 realizado em 17/10/2019
; 2
) Contrato de Empréstimo – Multicanal – Internet Banking
nº2019031456 realizado em 11/11/2019
; 3
) Contrato de Empréstimo – Multicanal – Internet Banking nº

20180002257 realizado em 17/01/2018
; 4
) Contrato de Empréstimo – Multicanal – Internet Banking nº

20180002265 realizado em 17/01/2018
; e, 5)
CCB n° 20200030791 (cheque especial), realizado em

09/07/2020, com vencimento para o dia 03/01/2021
.

Como visto, trata-se de débitos incontroversos, considerando que inexistiu recurso da parte devedora, bem como são oriundos
de obrigação positiva e líquida (pagamento de quantia certa), com termo prefixado,
sendo que
a mora flui
ipso
iure

desde o momento do vencimento.

Assim, é de reconhecer que n
ão há necessidade de ajuizamento de ação para que o devedor sofra a referida incidência.

Na hipótese, cabível a aplicação do artigo 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Aliás, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir,
na forma contratada
,
desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda,

sob pena de beneficiar o devedor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

Nesse sentido,
esta
Eg
. Corte
já teve a oportunidade de decidir:

AÇÃOMONITÓRIA–ENCARGOS
CONTRATUAIS -
INADIMPLÊNCIA – TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA –RECURSOPROVIDO.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que osencargospactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida
”.
(TJMT, RAC n.1033945-25.2018.8.11.
0041,
4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021 – negritei e grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ).
"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(
AgRg
no
AgRg
no REsp 1366778/RS). O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais.
(N.U 0007652-09.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 14/09/2021)

Assim, deve haver a retificação da sentença neste ponto, visto que devem incidir os encargos na forma apontado pelos títulos cobrados.

Por outro lado,
quanto a majoração dos honorários fixados na sentença convém trazer o que dispõe a nova norma processual vigente,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2
o

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos
:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, o juiz fixou em10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizada, nos termos do artigo 85, § 2.º do Código de Processo Civil, o qual merece ser mantido.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para determinar que encargos sobre a dívida cobrada incidam de acordo com os índices contratados e a partir do vencimento da obrigação, até o pagamento da dívida
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem honorários frente ao
resultado do julgamento
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024